Tribunal: STF
Processo: RHC 53200
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA.- REVOGAÇÃO. A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO
RÉU, POR MAS CONDIÇÕES PERSONALISSIMAS, NÃO E OBRIGATORIAMENTE
EXTENSIVA A OUTRO DE DIFERENTE PERSONALIDADE E MAUS ANTECEDENTES.
CABE AO JUIZ INDIVIDUALIZAR A MEDIDA, SOB PRUDENTE CRITÉRIO E CABAL
FUNDAMENTAÇÃO.